Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716298-96.2020.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE AGUIAR SANTORO APELADO: SUELHA RODRIGUES FERREIRA DE FUSARO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao acordo noticiado na petição de ID 38825990, pois encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora com o julgamento do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Baixem os autos à origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator